Tribunal: TJPA
Processo: 0002845-39.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002845-39.2018.8.14.0121
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: LARISSA ROCHA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE A VERBA REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. NOTA DE EMPENHO. TITULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM RESTOS À PAGAR. RECUSA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de falta de interesse de agir.
Se a parte alega existir débito em aberto por parte do ente público e este, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, tal fato caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte.

II- Impugnação à gratuidade de justiça concedida: não tendo a apelante trazido aos autos elemento capaz de comprovar as condições financeiras da parte contrária em arcar com as despesas processuais, descabe indeferir o pedido.

III- Nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, cuja despesa nela descrita deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento injustificado.

IV- A ausência de inscrição em restos à pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, tendo em vista que a municipalidade não pode se recursar ao pagamento dos valores invocando falta de recursos financeiros.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizado em face de
LARISSA ROCHA MATOS
.

Na inicial, o embargante alegou que o título executivo em que se funda a ação executiva não é dotado dos requisitos legais, haja vista que não constam registros do crédito executado nos “restos a pagar”, o que faz com que a nota de empenho seja inexequível.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo sentença de id. 2156843, que julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, constando a nota de empenho como título executivo extrajudicial (conforme REsp 894.726/RJ/STJ) e que a ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito traduzida pela mesma (conforme APL 0000078-14.2009.8.14.0066-TJPA), não merecem prosperar os embargos, devendo a execução seguir seu regular curso.

ISTO POSTO, com base nos entendimentos acima exposto com fulcro no artigo 487, I do NCPC, julgo improcedente o pedido extinguindo o processo com resolução de mérito.

Ciências às partes. (...)”

Irresignado, o Município de Santa Luzia interpôs o presente recurso de apelação (id. 2156844).

Em suas razões, aduz a preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir em razão da inexistência de pretensão resistida por parte da municipalidade.

Insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita em favor da apelada, aduzindo inexistir prova nos autos da hipossuficiência da parte.

Assevera que o crédito cobrado nesses autos não foi o único deixado pela administração anterior, existindo inúmeras outras demandas executivas em face do ente público, porém, deve-se observar a lei de responsabilidade fiscal e os princípios que regem a administração pública.

Aponta que não houve inscrição das dívidas nos “restos a pagar” e que tais informações foram encaminhadas para o Tribunal de Contas dos Municípios visando a decretação de nulidade dos atos realizados.

Pleiteia pelo prequestionamento das matérias visando eventual interposição de recurso para as instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e acolher a preliminar de carência de ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, ou ainda, no mérito para julgar improcedente o pedido.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 2156844.

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 2181324).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 2236771).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão gira em torno da validade do título executivo apresentado pela apelada e a obrigação de adimplemento por parte do Município requerido.

Havendo questões preliminares, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Município alega que não houve resistência à pretensão da autora, razão pela qual não haveria interesse de agir.

A preliminar não merece prosperar.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que existe interesse de agir quando a parte tem a necessidade de acionar o Poder Judiciário em busca de uma tutela jurisdicional que tem o condão de beneficiá-la de algum modo, como é o caso dos autos.

Ademais, o próprio apelante confessa que existem inúmeras demandas em face do Município que visam a cobrança de débitos em aberto deixados pela Administração anterior, além do fato do recorrente alegar que não restou comprovada a prestação do serviço, o que comprova a pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir da parte autora.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

O Apelante insurge-se contra o deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelada, porém, não traz aos autos qualquer elemento que se seja capaz de demonstrar a capacidade financeira da parte contrária em arcar com os custos do processo, não devendo ser esquecido que a autora foi exonerada do cargo que exercia junto ao Município, não tendo recebido a verba remuneratória que fazia jus, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o apelante suscita que o crédito não foi inscrito nos “restos a pagar”, além de ser imperioso a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos princípios que regem a administração público.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

A autora propôs a ação executiva (Proc. nº 0001667-89.2017.8.14.0121), aduzindo que exercia o cargo de assistente administrativa, lotada na Secretaria de Assistência Social, não tendo sido remunerada no mês de novembro/2016, trazendo aos autos nota de empenho emitida por agente público, a qual constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público sob pena de locupletamento sem causa.

As notas de empenho revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. Conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

É cediço que o Município responde pelas dividas existentes para com seus servidores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normais legais, seja culposa ou dolosamente.

Nessa esteira, a alegação genérica de indisponibilidade financeira desacompanhada de qualquer substrato convincente nesse sentido, não se sobrepõe à necessidade e obrigação de arcar com o pagamento das verbas remuneratórias dos servidores pelos serviços já prestados ao ente público, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública.

No que diz respeito a alegação de que os créditos não estavam registrados nos “restos à pagar”, esta também não merece guarida, na medida em que a ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, uma vez que a municipalidade não pode se escusar do pagamento dos valores cobrados invocando falta de recursos financeiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E DE NOTAS DE EMPENHO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADOS. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. As notas de empenho emitidas pelo Município executado, acompanhadas das respectivas notas fiscais, devidamente rubricadas e atestando a entrega da mercadoria, são títulos executivos hábeis a embasar a execução, formando um conjunto de documentos que exteriorizam o contrato existente entre (sic) ainda que não formalizado nos moldes tradicionais (art. 585-CPC-73 c/c art. 85 da Lei 8.666/93). O STJ sempre afirmou a tese de que as “Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC). Ver REsp 793.969/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 125. Ver, ainda, a Súmula 279 - STJ, a estabelecer ser cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de notas fiscais e de notas de empenho. No presente processo há mais do que o empenho: mostra-se nos autos (fls. 45/46, 49/50, 54/55, 59, 64/65, 69/71) a presença das Solicitações de Pagamento feitas pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e pelo Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, requerendo a liberação do pagamento à PAVEL, em razão do fornecimento e aplicação de CBUQ, material que foi utilizado na manutenção corretiva, compreendendo recapeamento, pavimentação e Operação “Tapa Buracos”. Saliente-se que os ofícios informam que os serviços foram executados, cumprindo legalmente as exigências da Subcomissão de Fiscalização e o que determinam as cláusulas contratuais. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0056.13.020413-6/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/9/2016, publicação da sumula em 11/10/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
08
de
março
de 20
2
1.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/03/2021